Tribunal: STF
Processo: HC 219851
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-17
Data de publicação: 2022-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. REGIME SEMIABERTO: ADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Relator, acolhendo embargos de declaração interpostos pelo Ministério Público, deu parcial provimento ao Recurso Especial nº 1.948.990/MT.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 5 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 550 dias-multa, ante a prática do crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas).



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação da defesa, mas acolheu parcialmente embargos de declaração opostos em seguida, para fazer incidir a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, na fração de 2/3, e redimensionar a pena, que resultou em 1 ano e 10 meses de reclusão, no regime aberto, e 183 dias-multa. A sanção foi substituída por duas restritivas de direitos.



    4. No STJ, o Relator negou provimento ao recurso especial interposto pelo Ministério Público. Na sequência, acolheu embargos declaratórios para, sanando omissão no julgado, dar parcial provimento ao recurso, de modo a fixar o regime semiaberto e afastar a substituição da pena, em virtude da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.



    5. Sobreveio o trânsito em julgado da condenação, em 16/11/2021.



    6. Neste habeas corpus, formalizado no dia 08/09/2022, os impetrantes apontam constrangimento ilegal ante a definição do regime semiaberto, ao argumento de ser cabível o aberto. Alegam contrariados os verbetes nº 718 e nº 719 da Súmula do STF.



    7. Requerem, liminarmente e no mérito, a fixação do regime aberto.



    É o relatório. 



    Decido.  



    8. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021, e HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021.



    9. Observa-se, ainda, que a condenação transitou em julgado em 16/11/2021, tendo sido formalizada esta impetração apenas em 08/09/2022. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, ressalvados os casos de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    10. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    11. Na fixação do regime de cumprimento da pena, conforme o art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, são levados em consideração o patamar da condenação, a reincidência e as circunstâncias judiciais, atentando-se, no caso de tráfico de drogas, para a preponderância daquelas previstas no art. 42 da Lei nº 11.343, de 2006, quais sejam, “a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”.



    12. O Juízo sentenciante elevou a pena-base do paciente em razão da quantidade e da natureza da droga apreendida (42 comprimidos de ecstasy) e definiu o regime inicial semiaberto. (e-doc. 10, p. 36-37).



     13. O Tribunal de Justiça, ao acolher parcialmente os embargos de declaração defensivos, aplicou a minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 2006, redimensionando a pena e estabelecendo o regime aberto. (e-doc. 9, p. 17).



    14. Sucedeu que, no ato ora impugnado, o Relator, no STJ, em vista da valoração desfavorável das circunstâncias judiciais do art. 42 da Lei de Drogas, teve como adequado o regime semiaberto, reportando-se ao art. 33, §§ 2º e § 3º, do Código Penal: 



    “No presente caso, não obstante a primariedade do agente e a pena definitiva fixada em patamar inferior a 4 anos (1 ano e 11 meses) de reclusão, como houve valoração negativa de circunstância judicial, sendo fixada a pena-base em 5 anos e 6 meses, em razão da natureza e quantidade de droga apreendida – 42 comprimidos de ecstasy –, devendo, portanto, nos termos do art. 33, §§ 2º, b, e 3º, do Código Penal, ser fixado o regime inicial semiaberto, que é aquele imediatamente mais gravoso que aquele admitido pela quantidade de reprimenda imposta”. (e-doc. 9, p. 122; grifos nossos).



     15. Assim, embora a pena definitiva tenha resultado em quantum inferior a 8 anos (1 ano e 10 meses de reclusão), não há constrangimento ilegal ou ofensa aos verbetes sumulares nº 718 e nº 719 na definição do regime semiaberto. 



    16. Nessa linha é a jurisprudência pacífica de ambas as Turmas desta Corte. A propósito, destaco:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes. 2. A fixação do regime inicial de cumprimento de pena e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não estão condicionados ao quantum da reprimenda, mas ao exame das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e, no caso de tráfico de drogas, do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, conforme expressa remissão do art. 33, § 3º, e do art. 44, III, do mesmo diploma legal. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.



    (HC nº 186.463-AgR/SP, Rel. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 23/11/2020, p. 07/12/2020; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. MERA REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIORMENTE SUBMETIDA AO EXAME DESTA CORTE. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO DE DROGAS. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. REGIME SEMIABERTO E NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS QUE JUSTIFIQUEM A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Inexiste reparo a ser realizado na decisão agravada que nega seguimento a habeas corpus por reputá-lo mera reiteração de impetração anteriormente ajuizada quando ambas as ações tenham essencialmente os mesmos argumentos e ataquem os fundamentos do mesmo ato coator, ainda que a segunda impetração também indique formalmente como ato impetrado uma segunda decisão, não atacada pela parte impetrante, contudo, em seu arrazoado. 2. A fixação da pena-base em patamar superior ao mínimo, com valoração negativa de algumas das circunstâncias judiciais, notadamente a natureza e a quantidade da droga, autoriza tanto a fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso do que o aberto – art. 33, § 3º, do CP – quanto a negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos – art. 44, III, do CP. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”.



    (HC nº 208.748-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 09/05/2022, p. 09/06/2022; grifos nossos).



    17. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    18. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de setembro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator